Tribunal: TJPA
Processo: 0013616-94.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º ___________________.
PROCESSO N.º 0013616-94.2013.814.0301.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA DE BELÉM.
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA OAB/PA 11271
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208585
EMBARGADA: MARIA EDNA SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO: SÉRGIO FERREIRA DA SILVA OAB/SP 224.084.
RELATORA: DESª DIRACY NUNES ALVES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TEMA 553. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. O PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DA SUA EXTENSÃO. AUSENTE QUALQUER OBSCURIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso face a sua intempestividade
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora
PROCESSO N.º 0013616-94.2013.814.0301.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA DE BELÉM.
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA OAB/PA 11271
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208585
EMBARGADA: MARIA EDNA SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO: SÉRGIO FERREIRA DA SILVA OAB/SP 224.084.
RELATORA: DESª DIRACY NUNES ALVES
RELATÓRIO

O Município de Belém opõe embargos de declaração em face do v. acórdão de n.º 208585, que restou assim ementado:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TEMA 553. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. O PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DA SUA EXTENSÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.
1.

Em
12/07/2005
, por volta das 14h, a recorrente foi vítima de acidente de trânsito causado por veículo de transporte público da linha Alcindo Cacela/José Malcher 417.
2.

A apelante passou por três intervenções cirúrgicas e no ano de 2010 foi atestada sua debilidade permanente das funções dos membros inferiores direito e esquerdo, bem como a deformidade e incapacidade permanente para o trabalho, por perícia médica realizada pelo Instituto Médico Legal.
3.

O juízo de piso extinguiu o feito em razão da prescrição.
4.

A ação indenizatória foi ajuizada em 08/03/2013.
5.

A jurisprudência do STJ é de que, em se tratando de pretensão de reparação de danos morais e/ou materiais dirigidas contra a Fazenda Pública,
o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos
(art. 1º do Decreto 20.910/1932)
é a data em que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão
. Aplica-se, no caso, o princípio da
actio nata
, uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze ação para reparar de danos antes deles ter ciência.
6.

O laudo data de 27/09/2010 (fl. 23) e a ação foi ajuizada em 08/03/2013 (papeleta de distribuição), forçoso concluir pela inocorrência da prescrição, o que impõe a reforma da sentença vergastada
.
7.

Sentença reformada. Apelo provido. Retorno dos autos à origem.

Em suas razões recursais (fls.75/77), alegou que houve obscuridade no julgado, na medida em que o órgão julgador ¿
partiu da equivocada premissa de que a embargada teria se envolvido em acidente de trabalho¿.
Por tal razão, requereu o acolhimento dos embargos com a consequente reforma do acórdão e o restabelecimento da sentença de piso.

Não houve manifestação da embargada (certidão de fl. 81).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO.

Eminentes Colegas.

Adianto, desde logo, que o presente recurso não merece ser conhecido, pois flagrante a sua intempestividade.

O art. 1.023 do Código de Processo Civil é de clareza solar ao dispor que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de cinco dias:
¿Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
.¿

Tratando-se de Fazenda Pública, aplica-se ainda o art. 183 do NCPC.

Nesse contexto, conforme certidão de fl. 73-verso, o inteiro teor do acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça em 03 de outubro de 2019 (quinta-feira), logo, o prazo se iniciou em 04 de outubro de 2019 (sexta-feira) e se encerrou no dia 18 de outubro de 2019 (sexta-feira), posto que o dia 14 de outubro de 2019 teve seu ponto facultado em virtude da Festa Religiosa Círio de Nazaré.

Considerando que os embargos de declaração foram opostos no dia 22 de outubro de 2019, quando já decorrido o prazo legalmente previsto, evidente sua intempestividade.

Nesse sentido, colaciono precedente abaixo:
Ementa:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
RECURSO
NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. O prazo para oposição de
embargos
de declaração é de cinco dias, conforme disposto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Não tendo sido atendido o aludido prazo, os
embargos
não devem ser conhecidos, pois
intempestivos
. NÃO CONHECERAM DOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.(
Embargos
de Declaração Cível, Nº 70083333658, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)

Dessa forma, outra solução não pode ser dada ao recurso, senão o seu não conhecimento.

É como voto.

Belém, / /2019.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora